Tribunal: TJSP
Processo: 0002346-27.2014.8.26.0294
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRONÚNCIA. RECURSOS DA DEFESA.

Pretendida despronúncia pelos réus, com pleito adjunto de exclusão das qualificadoras. Descabimento.

Sumário de culpa. Pronúncia. Impugnação por falta de provas. Inviabilidade. Conformação desta fase processual a um mero juízo de admissibilidade das acusações. Materialidade.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRONÚNCIA. RECURSOS DA DEFESA.

Pretendida despronúncia pelos réus, com pleito adjunto de exclusão das qualificadoras. Descabimento.

Sumário de culpa. Pronúncia. Impugnação por falta de provas. Inviabilidade. Conformação desta fase processual a um mero juízo de admissibilidade das acusações. Materialidade. Comprovação cabal. Laudo pericial de exame de corpo de delito na vítima alvejada, para além das demais peças de instrução. Sobejos indícios de autoria ante a indicação judicial, pelas vítimas, dos réus como supostos autores do crime. Análise definitiva de mérito. Matéria reservada ao júri, soberano por sua competência material absoluta. Qualificadoras. Motivo torpe. Preservação. Contexto de entrevero como ponto de autodefesa que, por ora, não pode ser tomado por infenso a dúvidas. A existência de possível embate anterior entre as partes não ilide automaticamente a qualificadora subjetiva. Recurso que dificultou a defesa das vítimas. Preservação. Coerência com provas que, em princípio, igualmente respaldariam as acusações neste ponto. Pronúncia confirmada em sua integralidade.

Negado provimento.